Tribunal: TJSP
Processo: 1046977-89.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - Vício sanado, passando a constar do dispositivo que a correção monetária sobre o valor da indenização ocorrerá desde o momento do efetivo desembolso, conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046977-89.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é embargado ZURICH SANTADER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046977-89.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO N° 30.095
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1046977-89.2017.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 4a V.C.
EMBARGANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
EMBARGADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

OCORRÊNCIA - Vício sanado, passando a constar do dispositivo
que a correção monetária sobre o valor da indenização ocorrerá
desde
o
momento
do
efetivo
desembolso,
conforme
posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça -
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pela seguradora autora, para condenar a
prestadora de serviço ré ao pagamento da indenização paga aos
seus segurados em razão de oscilação da energia elétrica, que
danificou seus aparelhos eletro/eletrônicos (fls. 461/467).
A empresa ré sustenta que o julgado padece de
omissão, porquanto não foram fixados os termos de início da
fluência da correção monetária sobre o valor indenizatório
arbitrado. Persegue, nos aludidos termos, o acolhimento dos
embargos de declaração com efeitos infringentes (fls. 01/02
do apenso).
Tempestivos,
a
embargada
foi
intimada
para
manifestar-se, o que fez às fls. 07/08 do apenso, e os
embargos estão prontos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046977-89.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Os embargos são acolhidos.
Verifica-se,
de
fato,
a
ausência
no
julgado
embargado dos termos iniciais da correção monetária e dos
juros sobre o valor da indenização.
Dessa forma, em virtude da omissão ora reconhecida,
deverá ser acrescido o seguinte parágrafo ao v. Acórdão
embargado: Quanto à correção monetária, que deve ser feita
pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, e
os juros de mora, de 1% ao mês, consigna-se que ambos os
fatores de atualização devem incidir desde o momento do
efetivo desembolso, conforme posicionamento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTRATO
DE
SEGURO.
INSUFICIÊNCIA
DOS
DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO.
AÇÃO
REGRESSIVA
MOVIDA
PELA
SEGURADORA
CONTRA
O
CAUSADOR
DOS
DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III - Em caso de
ação
regressiva,
ajuizada
pela
seguradora
contra o causador dos danos, o termo inicial da
correção monetária é a data do desembolso da
quantia, já que se opera a sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado. IV - O
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046977-89.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
4
improvido.” (AgRg no Ag 1010715/RS, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j. em 16/04/2009
sem grifos no original).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta
Corte, na ação de reparação de danos ajuizada
por seguradora contra o causador do sinistro os
juros de mora devem fluir a partir da data do
efetivo desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.”
(AgRg
no
REsp
1249909/RS,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 19/02/2013
sem grifos no original).
Pelo exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
para sanar a omissão apontada.
WALTER FONSECA
Relator